Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-11.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-11.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MARIA DAJUDA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, AGEU DE JESUS CARDOSO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor e administrativo. Recurso de apelação. Concessionária de energia elétrica. Negativa de ligação por concessionária. Área urbana com infraestrutura existente. Demora injustificada. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Manutenção do prazo de 15 dias para ligação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de serviço público (COELBA), em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por consumidora residente em área urbanizada da Comarca de Canavieiras/BA. A autora requereu judicialmente a ligação de energia elétrica em seu imóvel, após sucessivas tentativas administrativas infrutíferas. A sentença determinou o fornecimento de energia no prazo de 15 dias, sob pena de multa, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, ante a falha na prestação de serviço essencial por quase três anos, sem justificativa plausível por parte da empresa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou impedimento técnico, legal ou documental que justificasse a negativa e a demora na ligação de energia elétrica no imóvel da consumidora; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais e o prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer são proporcionais e adequados à situação concreta.

III. Razões de decidir

3.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo dispensável a comprovação de culpa.

4.
A energia elétrica é serviço público essencial, indispensável à efetivação de direitos fundamentais como moradia, saúde, segurança e dignidade, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada.

5.
A COELBA não apresentou nenhum documento técnico, laudo ou estudo concreto que evidenciasse a suposta inviabilidade técnica, ambiental ou documental para a ligação de energia elétrica no imóvel da autora, mesmo após a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

6. A área em que se situa o imóvel da consumidora já possui infraestrutura elétrica implantada, com fornecimento regular de energia a residências vizinhas, o que evidencia a ausência de impedimento técnico relevante.

7. A privação prolongada e injustificada do serviço essencial por quase três anos configura grave falha na prestação do serviço, excedendo o mero aborrecimento cotidiano e violando a dignidade da pessoa humana, justificando a indenização fixada.

8. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de dano moral mostra-se proporcional, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com precedentes análogos do TJBA.

9. A alegação de complexidade técnica da ligação elétrica não foi acompanhada de qualquer prova idônea ou análise específica do caso concreto, sendo insuficiente para justificar a ampliação do prazo de 15 dias estabelecido na sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
r
ecurso de
a
pelação nº.

8000571-11.2025.8.05.0043
, em que figura como
a
pelante
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

e, como
a
pelada,
MARIA DAJUDA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso nos termos do voto do relator.